Tribunal: TRF3
Processo: 0041995-03.2010.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
110/775)

0041995-03.2010.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041995-03.2010.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: STRUTURA DE MODA E CONFECCOES LTDA, FUAD SADER JUNIOR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA REPETITIVO 566/STJ. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 13/10/2010 para cobrança de multa administrativa. A agravante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80, bem como se a posterior adesão a parcelamento tributário é apta a afastar a prescrição já consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O art. 40 da Lei no 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente.

- A Súmula 314 do STJ e o julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) fixam que o prazo de um ano de suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

- Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, ao término do qual o magistrado pode reconhecer, inclusive de ofício, a prescrição intercorrente, desde que delimitados os marcos temporais pertinentes.

- No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da não localização de bens em 18/04/2011, iniciando-se nessa data o prazo de suspensão, que se encerrou em 18/04/2012, quando passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, consumado em 18/04/2017.

- A adesão a parcelamento tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, IV, do CTN, reiniciando-se a contagem integral a partir do inadimplemento, conforme precedentes do STJ.

- O parcelamento realizado em 14/11/2017 não afasta a prescrição intercorrente, pois ocorreu após o transcurso integral do prazo prescricional já consumado em 18/04/2017.

- O agravo interno não apresenta argumentos aptos a demonstrar distinção ou erro na aplicação da tese firmada, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 932 e 1.036; Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, arts. 151, VI, e 174, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 566 a 571); STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/10/2022, DJe 21/10/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0041995-03.2010.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: STRUTURA DE MODA E CONFECCOES LTDA, FUAD SADER JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de decisão (ID 345020325) que negou provimento à apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

A agravante sustenta, em síntese, a incorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “Cinge-se a controvérsia recursal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa. O artigo 40, da Lei n. 6.830/1980 disciplina a prescrição intercorrente em execuções fiscais, nos seguintes termos: "Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)" Com efeito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se após um ano da suspensão da execução fiscal, conforme dispõe a Súmula 314, in verbis: "Em execução fiscal, não sendo localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente." A E. Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, discutiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (depois da propositura da ação) prevista no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, tendo definido diversas teses a respeito da contagem do referido prazo em execução fiscal. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543- C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) Ressalta, todavia, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a adesão a parcelamento tributário é causa suspensiva da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, a teor do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, em sua integralidade, a partir do inadimplemento do contribuinte, consoante acórdãos assim ementados: "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte" (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. Para que se pudesse afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte exequente deveria, na primeira oportunidade de falar nos autos, ter demonstrado o período em que a execução fiscal permaneceu suspensa a fim de possibilitar a recontagem do prazo prescricional, providencia da qual não se desincumbiu. Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) In casu, a exequente ajuizou a presente ação de execução fiscal em 13/10/2010, tendo sido proferido despacho citatório em 10/12/2010. A tentativa de citação por carta com AR restou infrutífera em 17/12/2010 (ID 269156335 - Pág. 6). A Fazenda Nacional fez carga dos autos em 18/04/2011 (ID 269156335 - Pág. 8) e, em 17/05/2011, informou novo endereço para citação. Novamente, a carta com AR retornou à remetente (ID 269156335 - Pág. 23). Em 20/10/2011, a Fazenda foi intimada (ID 269156335 - Pág. 24) e requereu a citação por Oficial de Justiça. O Oficial de Justiça certificou não ter localizado a devedora em 13/06/2012 e a exequente foi comunicada em 08/10/2012. A parte exequente, mais uma vez, trouxe novo endereço da empresa, em 06/12/2012. Houve a expedição de carta precatória, mas a empresa não foi encontrada pelo Oficial de Justiça em 08/07/2013, com intimação da União em 02/12/2013. Em 04/06/2014, a parte exequente pleiteou o reconhecimento da dissolução irregular da devedora e o redirecionamento do feito a Fuad Saber Junior, que não pode ser citado por meio de carta com AR, em 30/10/2015 (ID 269156335 - Pág. 89). O processo foi suspenso com fundamento no artigo 40, da Lei no 6.830/80, em 24/05/2016, com ciência da Fazenda em 13/06/2016. Por meio de petição apresentada em outubro/2020 (ID 269156337), a Procuradoria apresentou requerimento de várias providências: "1) o desarquivamento dos autos nos termos do parágrafo 3o, do artigo 40 da Lei n. 6.830/80; 2) a expedição de mandado de citação e penhora de bens do Executado FUAD SADER JUNIOR - CPF 611.004.808-97 (anexo doc. 09), dado que frustrada a tentativa de citação postal (artigo 249 CPC); 3) a desconsideração da personalidade jurídica de NEPTUNO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (CNPJ 10.235.226/0001-25), sua inclusão no polo passivo e citação no endereço apontado anexo (doc. 10); 4) cautelarmente, enquanto não concretizada a penhora, a indisponibilidade dos imóveis apontados através da Central Nacional de Indisponibilidade de (https://www.indisponibilidade.org.br/autenticacao/); Bens 5) a penhora online de ativos financeiros porventura localizados sob a titularidade de NEPTUNO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (CNPJ 10.235.226/0001-25); 6) seja declarada a ineficácia da doação do imóvel de matrícula n. 55.384 (doc. 02), que foi doado por FUAD SADER JUNIOR às filhas NATALIA ARRA SADER e CAROLINA ARRA SADER, em junho de 2007, e posteriormente, integralizou o capital da empresa NEPTUNO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA; 7) seja determinada a penhora dos imóveis acima apontados, por meio da lavratura, em secretaria, de auto de penhora, nos termos do artigo 838 do Código de Processo Civil, nomeando-se o proprietário o respectivo depositário; 8) na sequência, seja determinado o registro da constrição por meio eletrônico , nos termos do artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento 47/2015 do CNJ; 9) ao final, pugna-se pela intimação do devedor no endereço anexado, ou, caso constitua advogado, que a intimação lhe seja direcionada". O d. Juízo determinou que a exequente se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente em 20/05/2021. Após a apresentação da referida peça, sobreveio a r. sentença em 03/05/2022. Pois bem. Observa-se que, conforme as teses assentadas pelo C. STJ no julgamento dos recursos repetitivos "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido",além disso"findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato". Desta feita, os prazos fluem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a intimação das decisões de suspensão do processo ou mesmo de seu arquivamento. Conforme acima relatado, a exequente foi cientificada a respeito da não localização de bens do executado em 18/04/2011, ocasião em que se iniciou o prazo de suspensão da execução por um ano. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, teve início o prazo prescricional quinquenal em 18/04/2012, o qual se encerrou em 18/04/2017. Assim, ocorreu a prescrição intercorrente. Convém ressaltar que, nesse caso, o parcelamento não interferiu no reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que os débitos já se encontravam prescritos em 14/11/2017 (momento da adesão), restando incabível também o acolhimento dos pedidos apresentados pela exequente no ID 269156337. Assim, é de ser mantida a r. sentença. Ante o exposto, nego provimento à apelação”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA REPETITIVO 566/STJ. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 13/10/2010 para cobrança de multa administrativa. A agravante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80, bem como se a posterior adesão a parcelamento tributário é apta a afastar a prescrição já consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O art. 40 da Lei no 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente.

- A Súmula 314 do STJ e o julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) fixam que o prazo de um ano de suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

- Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, ao término do qual o magistrado pode reconhecer, inclusive de ofício, a prescrição intercorrente, desde que delimitados os marcos temporais pertinentes.

- No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da não localização de bens em 18/04/2011, iniciando-se nessa data o prazo de suspensão, que se encerrou em 18/04/2012, quando passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, consumado em 18/04/2017.

- A adesão a parcelamento tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, IV, do CTN, reiniciando-se a contagem integral a partir do inadimplemento, conforme precedentes do STJ.

- O parcelamento realizado em 14/11/2017 não afasta a prescrição intercorrente, pois ocorreu após o transcurso integral do prazo prescricional já consumado em 18/04/2017.

- O agravo interno não apresenta argumentos aptos a demonstrar distinção ou erro na aplicação da tese firmada, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 932 e 1.036; Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, arts. 151, VI, e 174, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 566 a 571); STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/10/2022, DJe 21/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão